Tribunal: TJES
Processo: 5000311-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRIO RIBEIRO ZANDOMINGOS
RECORRIDO: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000311-83.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ANDRIO RIBEIRO ZANDOMINGOS

RECORRIDO:
RODRIGO MOURA MATOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO REQUERIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. MORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO. REPARO PALIATIVO INICIAL PELO AUTOR PARA VIABILIZAR VIAGEM MÉDICA. ESPERA DE QUASE TRÊS MESES PELA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ACIONAMENTO POSTERIOR DA FRANQUIA DO SEGURO PRÓPRIO ANTE A INÉRCIA DA RECORRIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDRIO RIBEIRO ZANDOMINGOS em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral apenas em relação a ele, condenando-o ao ressarcimento de R$ 5.403,41 a título de danos materiais (franquia de seguro)
.

A sentença julgou improcedente o pedido em face da segunda requerida, CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS, sob o fundamento de que o autor realizou o conserto sem autorização prévia da associação, violando cláusula regulamentar
.

Em suas razões, o recorrente pugna pela responsabilidade da associação ante a demora no atendimento
.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Da Dinâmica dos Fatos e a Realidade das Provas

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a premissa fática da sentença recorrida merece reparo.

O acidente ocorreu em
11/09/2024
.

O documento de
ID 18059807
comprova que o autor realizou apenas um pequeno reparo paliativo (aproximadamente R$600,00) em
13/09/2024
, com o objetivo exclusivo de viabilizar uma viagem médica inadiável
.

Diferente do que entendeu o juízo
a quo
, o acionamento da franquia do seguro próprio do autor, no valor de R$ 5.403,41 (objeto da lide), só ocorreu em
dezembro de 2024
(conforme
ID 18059806
)
.

Ou seja, o autor aguardou por quase
90 dias
uma solução por parte da Associação Xpress antes de buscar a reparação via sua própria seguradora
.

O Regulamento do Programa de Socorro Mútuo da Xpress estabelece em sua Cláusula 9.12 um prazo de sindicância de 20 a 30 dias úteis, prorrogáveis por mais 30
.
No caso em tela, a associação extrapolou todos os limites da razoabilidade.

A espera de três meses pela autorização de um conserto de terceiro configura descumprimento contratual e violação direta ao princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC)
.

A associação não pode invocar a Cláusula 7.1.44 (reparo sem autorização) para se eximir da responsabilidade se sua própria inércia e mora injustificada foram as causas que compeliram o autor a buscar o conserto por meios próprios
. Aplica-se aqui o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Ao acionar seu próprio seguro após meses de espera, o autor agiu em conformidade com o Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil.

Ao cobrar apenas o valor da franquia (R$ 5.403,41), o autor acabou por
reduzir o prejuízo
total que seria imputado aos réus, uma vez que o valor integral do conserto certamente seria superior

. Assim, a atitude do autor foi legítima e prudente diante da falha na prestação do serviço da requerida Xpress.

O recorrente (Andrio) contratou a proteção veicular justamente para se resguardar de danos a terceiros

.

A associação, ao aceitar o associado e o risco, obriga-se solidariamente à reparação, especialmente quando sua falha administrativa (demora excessiva) agrava a situação

. Não há que se falar em condenação "pela metade", mas sim em condenação
solidária
, facultando ao autor a cobrança do montante integral de qualquer um dos devedores, resguardado o direito de regresso entre eles.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e:

RECONHECER a responsabilidade solidária
da segunda requerida,
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS
, pelo pagamento do dano material fixado na sentença recorrida.

CONDENAR
ambos os requeridos (ANDRIO RIBEIRO ZANDOMINGOS e CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS), de forma solidária, ao ressarcimento do valor de
R$ 5.403,41 (cinco mil quatrocentos e três reais e quarenta e um centavos)
em favor do autor, com os consectários legais já fixados na origem.

Mantida a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)